Tribunal: TCU
Processo: 013.868/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DO EXÉRCITO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12950/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 10378/2023-TCU-Primeira Câmara , como a seguir: No relatório e voto: - onde se lê "Maria Aparecida Salum Benjamin Melillo" - leia-se "Marli Aparecida Salum Benjamin Melillo" No acórdão Itens 3, 9.1, 9.2, 9.4 1 e 9.4.3: - onde se lê "Maria Aparecida Salum Benjamin Melillo" - leia-se "Marli Aparecida Salum Benjamin Melillo" Item 9.4.4: - onde se lê "com fulcro nos arts. 262, caput e § 2o, do Regimento Interno, e 19, § 3o, da Instrução Normativa 78/2018, emita, no prazo de 30 dias, novo ato de pensão militar das Sr.as Alzira Facure Neves Cardoso, Itajara de Lourdes Facure Neves, Lúcia Maria Facure Neves Pierri e de Moema de Jesus Facure Neves, escoimado da irregularidade ora apontada, para oportuna deliberação do Tribunal;" - leia-se "com fulcro nos arts. 262, caput e § 2o, do Regimento Interno, e 19, § 3o, da Instrução Normativa 78/2018, emita, no prazo de 30 dias, novo ato de pensão militar de Carlos Alberto Salum Benjamin e de Marli Aparecida Salum Benjamin Melillo, escoimado da irregularidade ora apontada, para oportuna deliberação do Tribunal; Item 9.6.1: - onde se lê "acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.5 deste aresto;" - leia-se "acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.4.1 a 9.4.5 deste aresto;" 1. Processo TC- Processo 013.868/2022-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Salum Benjamin (XXX.415.688-XX); Marli Aparecida Salum Benjamin Melillo (XXX.036.788-XX); Marli Aparecida Salum Benjamin Melillo (XXX.036.788-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Centro de Controle Interno do Exército; Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.